Tribunal: TJES
Processo: 5003237-79.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003237-79.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO MAGALHAES
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA EM DECISÃO PROFERIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, t
rata-se de cumprimento de sentença em que as partes divergem do início da data paga pagamento de correção e juros.

Na fase de conhecimento do processo, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros a partir do arbitramento, ou seja, da data em que foi proferida a sentença.

Contudo, na fase de cumprimento do julgado, ao analisar a impugnação da parte requerida, o magistrado alterou o termo a quo da contagem dos juros e correção monetária, conforme decisão de ID 3565617, determinando a incidência, para o cálculo, de juros a partir do desembolso da quantia.

Primeiramente, após detida análise do caderno processual, observo que não se trata o valor condenatório de restituição de quantia paga e, sim, de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, de modo que não há que se falar em desembolso de quantias.

Por outro lado, já tendo o título judicial contado com o trânsito em julgado, não poderia haver alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos consectários legais da condenação em prejuízo de qualquer das partes.

Assim, em observância ao princípio da inalterabilidade da coisa julgada, concluo que as razões recursais merecem prosperar, de modo que declaro nulo o tópico da sentença guerreada no que concerne ao termo a quo da contagem dos juros e correção monetária. Devendo a parte exequente, na apresentação de seus cálculos, observar os termos da sentença proferida na fase de conhecimento do processo.

No mais, a sentença, adequadamente, determinou ao exequente a observância do art. 9º, II da Lei 11.105/2002, ou seja, a correção do valor devido deverá incidir até a data em que foi decretada a recuperação judicial da Recorrente.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de declarar nulo o tópico da sentença do ID
3565617
que determinou a incidência dos consectários legais a partir de 04.12.2014, devendo estes incidirem na forma determinada no ato sentencial proferido na fase de conhecimento, observando-se as disposições do art. 9º, da Lei 11.105/2005.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.